Tribunal: TJES
Processo: 5000361-49.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000361-49.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEREMIAS LUIZ DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000361-49.2023.8.08.0026

ORIGEM:
Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: JEREMIAS LUIZ DE SOUZA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE HORAS EXTRAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA ESSENCIAIS AO DESLINDE DA DEMANDA. INTERESSE DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à suposta ausência de interesse processual da parte autora quanto à exibição de documentos, é de se destacar que o caso em tela não cuida de ação de produção antecipada de prova (como no julgado invocado na fundamentação da sentença), tratando-se de hipótese distinta dos presentes autos (exibição de documento incidental).

(3). O artigo 397 do CPC/15 estipula os requisitos que devem ser cumpridos para o requerimento de exibição de documento ou coisa, sendo certo que a parte requerente da exibição deve: i) identificar o documento ou coisa para que a parte contrária possa ter a informação necessária para cumprir a determinação ou possa exercitar o seu contraditório de forma adequada; ii) demonstrar a finalidade da prova, pois se não exibido o documento ou coisa vai ser com base nessa indicação que o juiz aplicará a pena de confissão ficta; iii) afirmar o porquê de a parte requerente da prova acreditar que tal documento ou coisa encontra-se na posse da parte contrária.

(4). No caso em tela, a produção da referida prova restou adequadamente justificada pela parte recorrente, sendo certo que a exibição pela parte recorrida é plenamente razoável considerando que se trata da parte que detém a guarda de tais documentos, sendo esses essenciais ao deslinde da demanda.

(5). Nesse contexto, considerando a imprescindibilidade da prova requerida pelo Recorrente na origem, compreendo deflagrado efetivo cerceamento ao seu direito de defesa, devendo os autos retornarem à origem para fins de produção da prova pretendida.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, a fim de que seja designada audiência de instrução e julgamento, bem como para que seja determinada a exibição dos documentos requeridos na petição inicial, com a realização dos atos processuais subsequentes.

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)